Tribunal: TJSP
Processo: 2121687-70.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA Interposição contra julgado que, em ação de despejo cumulada com cobrança, reconheceu a revelia dos requeridos e julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de despejo; e, procedente o pleito de cobrança para condenar os réus Mohamedi Jamel Sate, James Sate e Amal Masri Sate ao pagamento de R$ 21.110,67.
Irresignação dos requeridos que pretendem o reconhecimento da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA Interposição contra julgado que, em ação de despejo cumulada com cobrança, reconheceu a revelia dos requeridos e julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de despejo; e, procedente o pleito de cobrança para condenar os réus Mohamedi Jamel Sate, James Sate e Amal Masri Sate ao pagamento de R$ 21.110,67.
Irresignação dos requeridos que pretendem o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora na ação de despejo.
Pretensão que não se enquadra no rol taxativo do artigo 966, do Código de Processo Civil. Via inadequada para a reforma do julgado. Ação rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.